Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR N° 769/2008. MENOR SOB GUARDA DA AVÓ PATERNA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 732 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ART. 33, §3°, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TERMO FINAL DA PENSÃO POR MORTE. IMPLEMENTO DOS 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE DA BENEFICIÁRIA.
1. A concessão da pensão por morte de servidor público do Distrito Federal é regida pela Lei Complementar n° 768/2008, a qual assegura, em seu art. 30-A, II, “b)”, o pagamento desse benefício previdenciário ao menor sob tutela.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando da fixação do Tema Repetitivo n° 732, equiparou a situação jurídica do menor sob tutela ao menor sob guarda para fins de recebimento dos benefícios previdenciários previstos na lei de regência, com fundamento legal no art. 33, §3°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que comprovada a dependência econômica do beneficiário em relação ao seu mantenedor.
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a menor fez prova de que estava, desde os 05 (cinco) anos de idade, sob a guarda de sua avó paterna (ex-servidora pública distrital), a qual era a responsável pela sua criação e sustento, de modo que foi comprovada a dependência econômica necessária à concessão da pensão por morte requerida, na petição inicial.
4. Reconhecido o direito da autora de receber a pensão por morte da guardiã, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, é razoável extrair o termo final da concessão desse benefício do mesmo diploma legal, que, em seu art. 2°, estabelece cessar a menoridade aos 18 (dezoito) anos completos, devendo esse ser o parâmetro para o término do pagamento da pensão.
5. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.